Tribunal: TJPA
Processo: 0002237-26.2008.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002237-26.2008.8.14.0401

APELANTE: DIEGO KAE ALVES LIMA NEVES, ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
APELO DE DIEGO KAE ALVES
– PREJUDICADO

– PRELIMINAR DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. Após o trânsito em julgado da condenação para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto.
In casu
, o apelante

foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, cujo prazo prescricional é de 06 (seis) anos, uma vez que ele era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso. Assim, tendo sido constatado que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro prescricional, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, restando prejudicado o apelo. Inteligência dos art. 107, IV c/c arts. 109, III, 110, §1º e 115, todos do CP –
APELO DE ANDREISON SOUZA OLIVEIRA
:
–

1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, bem como pelos depoimentos extrajudiciais das vítimas, devidamente corroborados pelo depoimento judicial do policial militar condutor da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante. Precedentes jurisprudenciais. - 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE. Havendo provas nos autos da materialidade e autoria delitiva quanto a prática do delito de roubo majorado pelo apelante, o qual mediante ameaça e com ajuda de terceiros, infundiu receito nas vítimas e subtraiu delas um relógio e uma determinada quantia em dinheiro, resta inviável falar-se em desclassificação para tentativa de furto
. - 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime (fato ocorrido em via pública, de madrugada, período ermo e sortuno, demonstrando audácia, destemor e certeza da impunidade por parte do agente), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
-
4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA.

Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime semiaberto,
ex-vi
art. 33, §2º, “b”, do CP.
- 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. Inviável, ante a condenação do apelante a uma pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP. - 6) DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do réu. Ademais, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 157, do CP
, de conteúdo cogente. - 7) CONHECIDO E IMPROVIDO O RECURSO DE ANDREISON SOUZA OLIVEIRA, BEM COMO, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE DIEGO KAE ALVES LIMA, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por DIEGO KAE ALVES LIMA NEVES

e

ANDREISON SOUZA OLIVEIRA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 5ª Vara Criminal de Belém (
ID
4258632
), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, ambas as penas de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e ambos em regime semiaberto.

Nas razões recursais (
ID 4258637
), o apelante DIEGO KAE ALVES LIMA NEVES

requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Nas razões recursais (
ID 4258643
), o apelante ANDREISON SOUZA OLIVEIRA pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito a ele imputado para tentativa de furto, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões (
ID 4258639 e ID 4258644
), o
dominus litis
requereu o conhecimento e improvimento de ambos os recursos, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela 12ª Procuradora de Justiça Crimina, Dra.ª Maria Célia Filocreão Gonçalves, em manifestação no
ID 4258646
.

É o relatório
.

VOTO

– APELO DE
DIEGO KAE ALVES LIMA NEVES:

Urge analisar questão de ordem pública relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal quanto a este recorrente, senão vejamos:

O apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelo aludido crime, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos. Assim, de acordo com o art. 109, III, c/c arts. 110, §1º, e 115 do CP, tem-se o lapso temporal de 06 (seis) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, pois o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato.

Logo, pelo fato de já haver transcorrido mais de 08 (oito) anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia, ocorrido em 16 de abril de 2008 (
ID 4258614
), e a publicação da sentença condenatória (1º ato da secretaria do juízo), ocorrida em 18 de abril de 2016 (
ID 4258632
), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante DIEGO KAE ALVES LIMA, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, por conseguinte, a prejudicialidade do seu recurso pela perda superveniente de interesse recursal.

– APELO DE ANDREISON SOUZA OLIVEIRA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 09/02/2008, por volta das 00h30min, na Rua Municipalidade, próximo a Av. Visconde de Souza Franco (Doca), as vítimas Adailton e Gecivaldo caminhavam em direção ao ponto de ônibus, quando foram cercados por três bicicletas, cada uma trazendo dois indivíduos, os quais as abordaram e delas roubaram relógio e a importância de R$ 30,00 (trinta reais).

Aduz que, mediante ameaça dos assaltantes, os ofendidos entregaram os relógios, momento em que pediram que os meliantes tivessem calma, o que irritou o denunciado DIEGO KAE, que deu um soco no estômago da vítima Adilton Batista. Ato contínuo, o apelante ANDREISON e os demais criminosos ficaram apenas dando cobertura um ao outro, enquanto um dos comparsas de DIEGO KAE pegou a porta-cédula de Adilton e subtraiu a importância de R$ 30,00 (trinta reais).

Assevera que, logo após cometerem o delito, os assaltantes seguiram em suas bicicletas em direção à Av. Pedro Alvares Cabral, sendo que os ofendidos conseguiram avisar uma guarnição policial, momento em que os policiais começaram a perseguir os meliantes e conseguiram prender os denunciados, após eles terem caído das respectivas bicicletas.

Por fim, a exordial menciona que a
res furtiva
foi recuperada parcialmente, pois o relógio foi encontrado com DIEGO KAE, e que os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas perante a autoridade policial, os quais confessaram a autoria delitiva.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, II, do CP e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID
4258632
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato está devidamente comprovada, através do boletim de ocorrência policial (
ID 4258611
), auto de apresentação e apreensão de objeto (
ID 4258611
) e auto de entrega (
ID 4258611
).

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através dos depoimentos extrajudiciais das vítimas, corroborados pelo depoimento, em juízo, do policial militar condutor da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante e seu comparsa.

Em sede inquisitorial (
ID 4258610
), a vítima ADILTON BATISTA DAMASCENO relatou que estava caminhando na Rua Municipalidade em direção a um ponto de ônibus, com seu colega Gesivaldo, quando foram abordados por seis indivíduos em três bicicletas, dentre os quais o apelante, os quais subtraíram um relógio e R$ 30,00 (trinta reais). Disse, ainda, ter pedido calma aos meliantes, quando DIEGO KAE lhe deu um soco na barriga, enquanto o recorrente o cercava e ameaçava ele e seu colega.

Em sede inquisitorial (
ID 4258610
), a vítima GECIVALDO DIAS SANCHES declarou que o apelante e seu comparsa DIEGO KAE foram uns dos criminosos que abordaram ele e seu colega na Rua Municipalidade, na madrugada do dia 09/02/2008, os quais ordenaram que eles entregassem os pertences, enquanto colocavam as mãos por debaixo de suas blusas, simulando estarem armados. Afirmou, ainda, o recorrente e outros indivíduos faziam o cerco sobre eles e ameaçavam matá-los.

Em juízo (
ID 4258620
), o policial militar MARCIO DA SILVA BARROS, condutor da prisão em flagrante do apelante e seu comparsa, confirmou os termos da denúncia, afirmando que as vítimas reconheceram de imediato os dois acusados, como sendo as pessoas que haviam as assaltado. Declarou, ainda, que os ofendidos relataram que os denunciados foram violentos em suas ações, tanto que sofreram violências físicas.

O apelante negou em juízo a autoria do delito ora sob análise, porém foi reconhecido pelas vítimas, como afirma a testemunha ouvida durante a instrução criminal, e, além disso, seu comparsa, DIEGO KAE, em seu seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva e o envolvimento do recorrente, como evidenciado na sentença recorrida.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pelas vítimas em sede inquisitorial se mostraram congruentes e harmônicas com o depoimento prestado em juízo pelo policial militar condutor da prisão em flagrante do apelante e comparsa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALORAÇÃO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADA EM JUÍZO PELOS POLICIAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Pode o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase inquisitorial, desde que comprovados ou fortificados pela prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório. É nesse conjunto que se completa a prova
.
A versão da vítima, na delegacia, corroborada pelos depoimentos de policiais, em juízo, é suficiente para embasar condenação do réu pelo crime de ROUBO
. Declinada a materialidade e autoria delitiva a condenação do réu se impõe.”
(TJ/SE, APR 0008847-88.2018.8.25.0001, Câmara Criminal, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 30/04/2019) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II)
. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JUÍZO DE CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS ALIADO AO DEPOIMENTO, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE
. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I –
O reconhecimento realizado pelas vítimas indicando o apelante como um dos coautores do delito, associado ao depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente constitui conjunto probatório suficiente para condenação
. II – Apelo improvido. Decisão unânime.”
(TJ/PE, APL 0155911-42.2009.8.17.0001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, j. 21/05/2019) (grifo nosso)

Registre-se que, o STJ firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do acusado, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual não se desincumbiu.

Desta feita,
não há o que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA TENTATIVA DE FURTO.

Como já demonstrado, restaram evidenciadas nos autos a materialidade e autoria delitiva do tipo penal do art. 157, §2º, II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas). De igual modo, do conjunto probatório amealhado, denota-se a presença de todas as elementares do referido crime, pois o apelante, mediante ameaça e ajuda de terceiro, inferiu receio nas vítimas e subtraíram delas um relógio e uma determinada quantia em dinheiro.

Nessa perspectiva, ressalta-se, ainda, que as vítimas sofreram violência física, conforme relataram à autoridade policial, o que foi confirmado pelo depoimento testemunhal em juízo.

Logo,
improcedente o pleito desclassificatório para o crime de furto tentado.

3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime, pois o delito foi cometido em via pública, à 00h30m, período ermo e soturno, o que demonstra audácia, destemor e certeza da impunidade por parte do agente, restando, assim, plenamente justificada a fixação da pena base em 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o não reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP, referente ao concurso de agentes, na fração mínima de 1/3 (um terço), o que totaliza 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa. Contudo, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa e em obediência ao princípio da vedação à
reformatio in pejus,

mantenho a pena definitiva do apelante em

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato delituoso.

4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Improcedente
, haja vista que o
quantum
da pena aplicada ao recorrente impõe a manutenção do regime semiaberto, de acordo com o art. 33, §2º, b, do CP.

5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Tal pleito é
igualmente improcedente
, na medida em que o
quantum
final da pena corporal imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

6) DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Não merece guarida
, pois, de acordo com o art. 32, do CP, a pena a multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o apelante foi condenado pela prática do delito de roubo (art. 157, do CP), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PATRIMÔNIO.
ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO
. (...)2.
Inviável o acolhimento do pleito de isenção da pena de multa, pois esta decorre de mandamento legal e não pode ser afastada, ainda que haja alegação de condição econômica precária do condenado
. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ/RS, ACR 70079049714, Quinta Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Lizete Andreis Sebben, j. 10/04/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE –
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE
. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.
Não há como isentar o réu do pagamento da pena de multa cominada ao delito, pois referida sanção legalmente prevista constitui norma cogente, que não está adstrita ao alvedrio da parte
.”
(TJ/MG, APR 10672160214637001, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 29/01/2019) (grifo nosso)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando a eventual interposição de recursos extraordinários e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Andreison Souza Oliveira, bem como,
de ofício,

declaro extinta a punibilidade do apelante
Diego Kae Alves Lima Neves
,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, por consequência, julgo prejudicado o recurso por ele interposto em razão da superveniente perda do interesse recursal.

É como voto.

Belém, 03/05/2022